Tribunal: TJMT
Processo: 1065059-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065059-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS MELHORANCA REYES MONTEIRO - CPF: 082.406.661-83 (RECORRENTE), FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 731.477.451-04 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. RETENÇÃO E REVERSÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de bloqueio e encerramento unilateral de conta, com retenção e devolução de valores sem comprovação de fraude, fixando indenização em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral da conta, com retenção e reversão de valores, configuram exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a conduta enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço.

4.

A instituição financeira não comprova de forma concreta a ocorrência de fraude, limitando-se a apresentar indícios genéricos extraídos de relatórios internos e critérios unilaterais de risco.

5.

O bloqueio e a retenção de valores exigem atuação proporcional, transparente e devidamente fundamentada, com prestação adequada de informações ao consumidor, o que não ocorre no caso.

6.

A devolução unilateral dos valores à origem, sem disponibilização ao titular da conta ou comprovação de fraude, caracteriza conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva.

7.

Cláusulas contratuais que autorizam bloqueio ou encerramento de conta não afastam o controle jurisdicional nem eximem o dever de indenizar quando há abuso.

8.

A privação do acesso à conta e aos valores, com impacto na subsistência do consumidor, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, com retenção de valores, exigem comprovação concreta de fraude e observância dos deveres de informação e boa-fé.

2.

A apresentação de indícios genéricos baseados em critérios internos não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

A retenção e devolução de valores sem justificativa idônea configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065059-58.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviço Ltda

Recorrido(s):

Lucas Melhorança Reyes Monteiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
produzidos na peça anteloquial
e, por corolário
CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
”.

Em suas razões recursais, o recorrente, sustenta, em síntese, a regularidade do bloqueio preventivo e do encerramento da conta, afirmando que sua atuação decorreu do exercício regular de direito, em estrita observância às normas de segurança e prevenção à fraude no sistema de pagamentos. Reitera a inaplicabilidade do CDC, invoca a previsão contratual para adoção das medidas restritivas, defende que os documentos juntados demonstram risco efetivo nas movimentações da conta da parte autora e afirma que inexiste prova de conduta abusiva ou de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Na petição inicial, narra a parte autora que mantinha conta junto à requerida desde 20/09/2023, utilizada, inclusive, para recebimento de valores ligados à sua subsistência, e que, em 07/03/2025, teve a conta abruptamente bloqueada, sem aviso prévio, passando a visualizar no aplicativo apenas a mensagem de que a conta estava bloqueada, com direcionamento à central de ajuda. Sustenta que buscou esclarecimentos por atendimento administrativo, sem solução eficaz, e que, posteriormente, recebeu comunicação de encerramento unilateral da conta, com retenção do valor de R$ 1.449,38 e devolução da quantia à empresa IM Cuiabá Calçados Ltda., indicada como sua empregadora. Afirma que a instituição tratou como suspeitos valores que, segundo sua narrativa, correspondiam a verba salarial, sem lhe oportunizar comprovação da origem lícita dos recursos, circunstância que lhe causou privação financeira, constrangimento e abalo moral. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustenta a licitude da conduta adotada, afirmando que o bloqueio e posterior descredenciamento decorreram do regular exercício do dever de segurança e prevenção a fraudes, diante de indícios técnicos identificados em seus sistemas internos, inclusive a partir de relatórios de transações, histórico de bloqueio, marcações no DICT e movimentações consideradas atípicas. Argumenta que o encerramento contratual e a reversão de valores encontrariam respaldo nos termos de uso e no contrato de afiliação, inexistindo ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a conta mantida pela parte autora junto à requerida foi bloqueada em 07/03/2025, tendo o próprio autor juntado a tela do aplicativo com a mensagem de bloqueio, ao passo que a ré, em sua defesa, admite a adoção da medida preventiva.

Também restou documentalmente demonstrado que, em 07/03/2025, houve ingresso na conta de valor relevante, constando no relatório de vendas crédito via Pix, às 13:28, no montante de R$ 1.583,95, seguido de outra entrada de R$ 30,00, às 13:49, conforme se segue:

Consta, ainda, comprovante de transferência posterior da quantia de R$ 1.449,38, realizada em 09/04/2025, pela própria requerida, em favor de IM Cuiabá Calçados Ltda., identificada no comprovante como destinatária da reversão, sem qualquer disponibilização do numerário ao titular da conta, conforme se segue:

A defesa procura legitimar a conduta com base em relatórios internos de transações, histórico de bloqueio, relatórios DICT, termos de uso e contrato de afiliação.

Tais documentos, contudo, embora evidenciem que a requerida identificou movimentações consideradas sensíveis sob a ótica de seus mecanismos internos de segurança, não comprovam, de forma concreta e individualizada, a prática de fraude pela parte autora.

Não há nos autos identificação precisa de operação fraudulenta específica, individualização de vítima determinada, prova de contestação formal do crédito de R$ 1.449,38, tampouco demonstração de que o autor tenha agido dolosamente ou integrado qualquer esquema ilícito.

O que se tem é a demonstração de suspeita, extraída de critérios unilaterais de risco, mas não a comprovação efetiva do fato extintivo, impeditivo ou modificativo apto a afastar a responsabilidade da fornecedora.

Ainda que se admita a legitimidade, em tese, da adoção de medidas preventivas por instituições de pagamento quando presentes indícios relevantes de fraude, tal prerrogativa não afasta o dever de agir com proporcionalidade, transparência e adequada informação ao usuário, especialmente quando a medida importa bloqueio abrupto da conta e retenção de valores que já haviam ingressado na esfera jurídica do correntista.

O e-mail encaminhado pela própria requerida limita-se a justificar a medida por “comportamentos atípicos”, em formulação genérica, sem explicitação mínima e concreta dos fatos que motivaram o bloqueio.

Posteriormente, a instituição não apenas deixou de disponibilizar a quantia ao autor por meio de indicação de conta alternativa de sua titularidade, como procedeu à reversão do montante à origem, por decisão unilateral, transferindo em 09/04/2025 a quantia de R$ 1.449,38 à empresa remetente.

A relação jurídica debatida atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a requerida procure caracterizar a avença como relação estritamente empresarial, o litígio não diz respeito a mero inadimplemento comercial entre parceiros negociais, mas ao bloqueio de conta de pagamento e à retenção de numerário, em contexto de vulnerabilidade técnica do usuário frente à estrutura informacional da instituição financeira.

Aplica-se, portanto, a disciplina protetiva do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, na forma do art. 14 do diploma consumerista.

Também se impõe a observância do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, bem como da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de lealdade e cooperação, incompatíveis com bloqueio abrupto e retenção prolongada de valores sem esclarecimento suficiente.

Sob a ótica do ônus da prova, cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual se desincumbiu ao comprovar o bloqueio da conta, a indisponibilidade dos valores e a devolução do montante à origem.

À requerida incumbia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, a teor do art. 373, II, do CPC, isto é, demonstrar de forma objetiva a justa causa concreta para o bloqueio e para a retenção do numerário, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Os relatórios internos e os instrumentos contratuais não bastam, por si sós, para provar fraude efetiva atribuível ao autor, servindo apenas como elementos de suspeita.

Cláusulas contratuais que autorizem suspensão, bloqueio ou encerramento de conta não têm o alcance de imunizar a fornecedora contra o controle jurisdicional de legalidade, nem afastam o dever de indenizar quando a medida é executada de maneira abusiva ou sem lastro probatório suficiente.

Também não procede a alegação recursal de que o caso traduz mero dissabor incapaz de ensejar dano moral. A hipótese ultrapassa o campo do simples aborrecimento. Houve privação do acesso à conta, retenção de valores já creditados e devolução do montante à origem sem que o autor tivesse disponibilidade do numerário ou comprovação de que posteriormente o recebeu por outra via.

A situação revela comprometimento anormal da esfera jurídica do consumidor e violação à legítima expectativa de segurança e regular fruição do serviço bancário. Em casos assim, a jurisprudência tem reconhecido que o bloqueio indevido de conta, acompanhado da indisponibilidade de recursos, configura falha apta a gerar dano moral indenizável, por importar restrição injusta ao acesso a valores próprios e exposição do usuário a situação de insegurança e vulnerabilidade.

O quantum fixado, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. O valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora. Não se verifica, portanto, qualquer excesso apto a justificar redução.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026